Tribunal: TJDFT
Processo: 0708347-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708347-82.2018.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: CELSO ALVES DAMASCENO, EDNA CAETANO CARVALHO SOARES, OLAVO DE ABREU, ROBERTO KFURI DECISÃO I - Trata-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, fundamentado nos artigos 1.021 e 1.030, § 2o, ambos do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu recurso especial por ele manejado. Na apreciação do juízo de admissibilidade desse apelo constitucional, foi proferida decisão híbrida, tendo sido aplicada, em parte, a sistemática dos recursos repetitivos e, quanto às demais teses, inadmitido o apelo com base no óbice dos enunciados 83 do STJ, 283 e 284, ambos do STF. Contra a parte da decisão que inadmitiu o apelo especial, o recorrente manejou o agravo interno de id. 17956266. Em suas razões, discorre sobre os princípios da segurança jurídica e do devido processo legal. Defende que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais, e não adentrar no mérito. Acrescenta a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade, notadamente porque o recurso especial está devidamente fundamentado, não havendo que se falar em aplicação dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Por fim, requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021 (g.n.). E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT. Convém ressaltar, ainda, que a própria Corte Superior esclarece que “É pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que, contra a decisão que não admite os recursos de natureza extraordinária, é cabível o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, e não agravo interno, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade. Precedentes" (AgRg no HC 582.042/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/6/2020). No mesmo sentido, a Suprema Corte de Justiça já se posicionou que configura erro grosseiro a interposição de “agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do apelo extremo” (ARE 1214654 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe 3/9/2019). III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 17956266. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17437030. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Órgão Julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016